Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-90.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003452-90.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINA ROSA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DOUGLAS ROSA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), JESUINA DA SILVA GUIMARAES (AGRAVANTE), IZIANE PAES DA CONCEICAO (AGRAVANTE), NEIDE MOREIRA DE MAGALHAES BABUGEM - CPF: 632.717.371-34 (AGRAVANTE), RONILDO GOMES DA SILVA (AGRAVANTE), ADEMILSON APARECIDO PEREIRA - CPF: 578.933.149-15 (AGRAVANTE), GIRIA DE SOUZA BRITO (AGRAVANTE), EGIDIA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 901.054.601-25 (AGRAVANTE), EDNALVA DOS SANTOS OLIVEIRA (AGRAVANTE), MARIA SILVIA DE JESUS LIMA - CPF: 015.428.461-02 (AGRAVANTE), EDIVALDO SILVA LIMA - CPF: 291.359.661-49 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO RAMOS - CPF: 734.632.561-34 (AGRAVANTE), ORONI RAMOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ABSTENÇÃO DE OCUPAÇÃO E POLUIÇÃO – DIREITO SOCIAL À MORADIA E ASSISTENCIA AOS DESAMPARADOS – DIREITO QUE NÃO SE SOBREPOE À NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – INADMISSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – MERA DETENÇÃO INSUSCETÍVEL DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSULTA À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNCIÁRIOS E OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

–RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito social à moradia não é de caráter absoluto, confrontando-se com a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atende ao interesse de toda a coletividade.

Não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619 do STJ.

Constatando-se ocupação irregular em área de preservação permanente, acertada a determinação de desocupação.

O ato de desocupação deve ser realizado após consulta à Comissão de Conflitos Fundiários,
observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADPF nº 828/DF, bem como a Resolução nº 510/2023 do CNJ
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
Oroni Ramos e Outros
, por meio da Defensoria Pública Estadual
,
contra decisão que negou provimento ao Apelo interposto pelos Recorrentes.

Sustentam os Agravantes que, a Constituição Federal, em seu art. 6º, garante como direito social o direito à moradia.

Argumentam que, a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana.

Asseveram que, constituem objetivos da República, a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, bem como a erradicação da pobreza e redução das desigualdades socais.

Afirmam que, a Lei 13.465/17, em seu art. 11º, parágrafo 2º, estabelece que será possível a regularização fundiária, mesmo nos casos em que a área habitada seja definida como área de preservação permanente.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 211166154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que que negou provimento ao Apelo interposto pelos Recorrentes.

Insurgem-se os Agravantes, ao fundamento de que, os ocupantes da área de preservação permanente possuem direito constitucional à moradia.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme ressaltado,
o Artigo 225 da Constituição Federal estabelece que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perene e intermitente.

No caso dos autos, incontroverso que os Recorrentes ocupam área pública, verde, de preservação permanente, de propriedade do Poder Público Municipal, constatando-se indícios de degradação ao meio ambiente, inerente à antropização.

A Súmula nº 613 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.

O enunciado sumular nº 619 do Tribunal da Cidadania preconiza que, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Assim, não há que se falar em aplicação da teoria do fato consumado ou indenização por benfeitorias.

Em consonância à lei de regência (art. 8º), admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie.

Assim, não assiste razão aos Recorrentes, quanto à pretensão de continuidade na ocupação em área de preservação permanente.

Diante do conflito de direitos e garantias fundamentais, como o de moradia e ao meio ambiente equilibrado, este último deve prevalecer, ao melhor atender ao interesse de toda a coletividade.

Não se pode assegurar um direito fundamental, no caso, a moradia, mediante a violação de outra garantia constitucionalmente assegurada, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eventual direito social à moradia, deve ser assegurado mediante política pública habitacional.

Feitas estas considerações, a solução a ser adotada deve considerar a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente, observando o princípio do desenvolvimento sustentável e as funções sociais e ecológicas da propriedade.

Outrossim, a Lei Complementar Municipal nº 523/2023, preconiza a vedação de regularização fundiária das ocupações em nascentes e em suas áreas de preservação permanente. Este é o caso dos autos.

Por fim,
o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 828/DF consignou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.

1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas.
Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários
, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5
. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada
da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6.
No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.(...)”
(Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJ 02/11/2022)

Caso ainda não tenha sido cumprida a decisão que deferiu a tutela de urgência,
deve ser concedido prazo razoável para desocupação, bem como que seja garantido o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou local com condições dignas, ou a adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se a separação de membros de uma mesma família, em
observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Previamente à desocupação, deve ser promovida consulta, a garantir eventual participação da Comissão de Conflitos Fundiários para fins de constatação da situação fática. Deverá ainda o Juízo
a quo
se atentar ao disposto na Resolução nº 510, de 26 de junho de 2023, do Conselho Nacional de Justiça
[1]
, que institui diretrizes para a realização e visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório, bem como estabelece protocolos para ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva.

Diante do exposto, concedo parcial provimento
ao presente recurso
,
para que, em sede de cumprimento de sentença, seja consultada a Comissão de Conflitos Fundiários e observada a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADPF nº 828/DF, bem como a Resolução nº 510/2023 do CNJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024